Tribunal: TJDFT
Processo: 0701275-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADITAMENTO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. VALORES. DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO. NÃO FAZER. EXCESSO. EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO. JUÍZO. PRIMEIRO GRAU. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de aditamento da petição inicial do cumprimento de sentença para a inclusão de valor que não havia sido cobrado desde o início da execução e de compensação dos valores decorrentes do excesso de execução indicado e do descumprimento da obrigação de não fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O objetivo da fase executória é a satisfação integral do crédito decorrente de direito reconhecido em sentença transitada em julgado. O cumprimento de sentença está limitado ao comando exato expresso no título executivo judicial.
4. Inexiste óbice para o aditamento da petição inicial do cumprimento de sentença para a inclusão de valor que não havia sido cobrado desde o início da execução, desde que oportunize-se prazo para manifestação do executado e desde que o valor acrescentado tenha amparo no título executivo.
5. O exame da compensação dos valores diretamente por esta instância recursal é impossível por configurar indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Teses de julgamento: “1. Inexiste óbice para o aditamento da petição inicial do cumprimento de sentença para a inclusão de valor que não havia sido cobrado desde o início da execução, desde que oportunize-se prazo para manifestação do executado e desde que o valor acrescentado tenha amparo no título executivo. 2. O exame da compensação dos valores diretamente por esta instância recursal é impossível por configurar indevida supressão de instância”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.